Tribunal: TJDFT
Processo: 0716107-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRAVAME NÃO REGISTRADO EM CARTÓRIO. DEVEDOR ADIMPLENTE. INAPLICABILIDADE DA LEI No 9.514/1997. INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DESESA DO CONSUMIDOR. SUMULA 543 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE VALORES ADVINDOS DO CONTRATO. ABSTENÇÃO DE MEDIDAS RESTRITIVAS DE CRÉDITO. REQUISITOS PARA A CONCESSAO DA TUTELA DE URGÊNCIA CARACTERIZADOS.
1. Celebrada a escritura pública de compra e venda do imóvel, com pacto adjeto de alienação fiduciária, sem que tenha sido registrada no cartório imobiliário, eventuais controvérsias a respeito das consequências do descumprimento das obrigações constantes do instrumento devem ser analisadas sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil.
2. Nos termos da súmula 543 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (n)a hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.
3. Proposta ação objetivando a resilição de contrato de compra e venda de bem imóvel, é cabível o deferimento de tutela de urgência, com a finalidade de sobrestar o pagamento das parcelas pactuadas, bem como para obstar a inscrição do nome do adquirente em cadastro de restrição ao crédito, até o julgamento da final da pretensão.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.